Tribunal: TJBA
Processo: 8006616-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006616-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: LANACRIS DE JESUS ANDRADE

Advogado(s)
:
MATHEUS PEREIRA COUTO, WEYDIANE NUNES NASCIMENTO

mk3

ACORDÃO

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL DE RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA COM ENXERTO ÓSSEO. COBERTURA DE MATERIAIS E HONORÁRIOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. ROL DA ANS. JUNTA MÉDICA. ASTREINTES. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando a autorização e o custeio de cirurgia de reconstrução de mandíbula com enxerto ósseo (com internação, honorários, materiais, anestesia e fisioterapia) ou, alternativamente, o pagamento integral do tratamento (R$ 59.500,00), sob multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo atende ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que impôs à operadora de saúde o custeio do procedimento e dos materiais indicados, bem como a adequação das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso enfrenta, de modo suficiente, os fundamentos centrais da decisão agravada (vínculo/obrigação de cobertura, requisitos do art. 300 do CPC, controvérsia sobre rol/OPME e junta médica, e astreintes), o que satisfaz o princípio da dialeticidade e viabiliza o contraditório.

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, prestigiando-se a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio contratual, inclusive à luz da Súmula 608 do STJ e dos arts. 422 a 424 do Código Civil.

4.
A alegação de inexistência de vínculo contratual vigente não afasta, de plano, a probabilidade do direito, por demandar instrução e contraditório efetivo quanto à vigência e condições do plano coletivo, comunicações e regularidade de cobertura, não cabendo aprofundamento probatório incompatível com a via do agravo.

5.
O conjunto inicial dos autos evidencia risco de lesão grave e a necessidade do tratamento, diante de diagnóstico de deformidades maxilo-mandibulares graves, com dores intensas e prejuízos mastigatórios, fonatórios e respiratórios, amparado por relatório médico, o que justifica a preservação da tutela de urgência para proteção da saúde, da vida e da dignidade humana.

6.
A operadora não pode substituir o médico assistente na definição do tratamento e dos materiais necessários, especialmente quando indicados como essenciais ao procedimento prescrito.

7.
O art. 10 da Lei nº 9.656/98 não exclui o

fornecimento de material essencial ao ato cirúrgico, e a Súmula Normativa nº 11/2007 da ANS reforça a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos e materiais em internações e situações buco-maxilo-faciais, observada a segmentação contratada e o rol aplicável.

8.
A possibilidade de reembolso e custeio fora da rede credenciada segue as balizas legais e regulatórias (Lei nº 9.656/98, art. 12, VI), bem como a orientação do STJ quanto a hipóteses excepcionais, sem afastar, no caso, a ordem de efetivação da tutela conforme delineada na origem.

9.
A multa cominatória encontra fundamento no art. 537 do CPC e se mostra adequada à efetividade da tutela em matéria de saúde, não sendo desproporcional o valor diário fixado em R$ 300,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar contrarrecursal rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O princípio da dialeticidade se satisfaz quando o recorrente impugna de forma compreensível e específica os fundamentos centrais da decisão agravada, delimitando o objeto devolvido.

2.
Em demanda de saúde, a alegação de inexistência de vínculo contratual, quando dependente de apuração documental e contraditório, não afasta de plano a probabilidade do direito reconhecida em tutela de urgência.

3.
Prescrito procedimento buco-maxilo-facial por profissional assistente e demonstrado risco de lesão à saúde, a tutela de urgência pode impor à operadora o custeio do tratamento e dos materiais necessários ao ato cirúrgico, sendo legítima a fixação de astreintes para assegurar efetividade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006616-29.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada LANACRIS DE JESUS ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia em

REJEITAR a PRELIMINAR arguida em sede de contrarrazões e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .